Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diligências para localização de bens. Expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Razoabilidade. Cooperação processual. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença no qual o credor busca medidas excepcionais para satisfação do crédito, em razão do prolongamento da marcha processual e do esgotamento das diligências ordinárias para localização de ativos por meio dos sistemas de busca judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da tentativa frustrada de localização de bens por vias ordinárias, é legítima a expedição de ofício judicial ao INCRA com finalidade de efetivar a execução.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício ao INCRA.
4. A ausência de ativos financeiros localizáveis nos sistemas informatizados, aliada à não acessibilidade direta a cadastros fundiários, justifica a intervenção do Judiciário para assegurar a efetividade da execução.
5. A medida pleiteada respeita os princípios da cooperação processual (art. 6o, CPC) e da razoabilidade, sendo proporcional ao grau de exaurimento dos meios disponíveis ao credor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de ofício ao INCRA.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913965, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024.